Tribunal: TJSP
Processo: 0000293-74.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000293-74.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
JEFFERSON MEDEIROS AUGUSTINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
2
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583
Apelante: Jefferson Medeiros Augustinho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 24.456
Posse ilegal de arma de fogo – Recurso defensivo
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta
para o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03
- Provas francamente incriminadoras – Confissão
do réu corroborada pela prova oral colhida - Laudo
pericial
atestando
a
numeração
parcialmente
suprimida da arma e sua aptidão para disparo -
Conduta que se subsume ao tipo penal do art. 16 da
Lei no 10.826/03, o que impede a desclassificação
para o crime previsto no art. 12 da mesma lei - Pena
criteriosamente dosada – Confissão espontânea do
réu que embora reconhecida, não altera a pena já
fixada no mínimo legal, ante o teor da Súmula no
231 do C. STJ - Substituição da pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos bem
operada - Regime prisional fixado com critério –
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 236/245,
acrescenta-se que o réu JEFERSON MEDEIROS AUGUSTINHO foi
condenado, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
n. 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa
de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, pena
pecuniária, no valor de um salário mínimo, a ser convertida em
benefício de entidade pública ou privada, com destinação social, ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
3
qualquer entidade filantrópica e prestação de serviços à comunidade,
pelo tempo da pena aplicada, a critério do Juiz da Execução (art. 43,
inciso I e IV do Código Penal), tendo sido concedido de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 288/291).
É o relatório.
A r. sentença recorrida deu correta solução à ação
penal, bem analisando as provas carreadas aos autos, pelo que era
mesmo de rigor a condenação do recorrente, o qual foi preso em
flagrante delito, porque mantinha guardado em sua residência um
revólver, calibre 32, com seis projéteis intactos, com numeração
suprimida, em desacordo com a legislação vigente.
Aliás, a prova produzida sob o crivo do contraditório é
isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito,
exatamente como narrado na peça incoativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
4
Com efeito, o policial militar Amauri relatou que
receberam informações de que a pessoa de Wesley tinha em sua guarda
uma arma de fogo, razão pela qual diligenciaram até a sua residência,
onde após buscas, nada de ilícito foi encontrado. O réu era sócio de
Wesley na oficina mecânica. Resolveram efetuar buscas também em sua
casa, local onde foi encontrado um revólver calibre .32, com numeração
suprimida e seis munições. A esposa do réu lhes contou que na noite
anterior, o réu havia dito que estava guardando em sua residência uma
arma de fogo e que poderia ser entregue a Wesley.
Em complemento, os depoimentos prestados pela
testemunha Wesley, confirmando que, após buscas realizadas na casa
do réu, policiais apreenderam uma arma de fogo, inclusive esta teria
sido mostrada ao depoente.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
Quanto à palavra do policial, importante frisar, ainda,
que ele exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
Não existe razão para desmerecer seu depoimento, até mesmo porque
coeso e harmônico na mesma linha do que disse na fase inquisitiva.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
5
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio réu confessou a prática
delitiva. Disse que adquiriu a arma de fogo apreendida, pelo valor de
R$ 1.000,00 e ela já estava com a numeração suprimida.
Sabe-se que a confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com
ela, sendo essa a situação dos autos.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
6
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Assim, a autoria é certa, enquanto a materialidade está
comprovada pelo laudo pericial de fls. 65/69, que atestou que a arma de
fogo aprendida, acompanhada de seis cartuchos íntegros, estava com
numeração parcialmente suprimida mediante o emprego de instrumento
contundente, e apta para uso eficaz.
Saliente-se, ainda, que, para a configuração do delito
de posse ilegal de arma, desnecessária se mostra a presença de perigo
real, efetivo ou concreto, bastando a simples posse da arma de fogo,
acessórios ou munições sem autorização legal.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
onde a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição. O crime de posse ilegal de arma de numeração suprimida
restou bem tipificado e comprovado, não havendo como acolher o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
7
pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 12 da Lei no
10.826/03, independentemente da arma de fogo apreendido ser de uso
permitido.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na segunda
fase, presente a atenuante da confissão espontânea, não havia como se
diminuir ainda mais a pena, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça, que diz: “A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Sobre o assunto, merece destaque, ainda, a lição de
Guilherme de Souza Nucci: “... as atenuantes não fazem parte do tipo
penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena
abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o
mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se
dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo
quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo
que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio
legislador.”. (Código Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 10a
edição, 2010, pág. 439)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000293-74.2017.8.26.0583 -Voto no 24.456
8
Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.
A pena corporal foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, tal como previsto em lei.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recuso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator